Tribunal: TJSP
Processo: 1010952-91.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Procedimento percutâneo com implante (TAVI) em paciente idosa diagnosticada com estenose aórtica sintomática e outras comorbidades – Procedência do pedido e condenação da requerida ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de multa por 36 dias de atraso no cumprimento da liminar – Irresignação da operadora – Alegação de que o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Procedimento percutâneo com implante (TAVI) em paciente idosa diagnosticada com estenose aórtica sintomática e outras comorbidades – Procedência do pedido e condenação da requerida ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de multa por 36 dias de atraso no cumprimento da liminar – Irresignação da operadora – Alegação de que o procedimento não atende Diretriz de Utilização estabelecida pela ANS – Não acolhimento – Necessidade do procedimento devidamente justificada em relatório médico diante do risco de agravamento do quadro neurológico em caso de cirurgia torácica – Eficácia do procedimento comprovada à luz da medicina baseada em evidência científica – Ausência de indicação de procedimento substitutivo com a segurança necessária diante das peculiaridades do quadro da paciente – Presentes as condições legais que tornam obrigatória a cobertura assistencial (inc. I, §13, art.10, da Lei no 9656/98) – Precedente do C. STJ em caso análogo – Recusa da operadora que se mostrou abusiva – Astreintes – Operadora que não apresentou justificativa plausível para postergar a simples emissão de uma autorização e sua comunicação ao hospital – Multa que não gera locupletamento da autora – Atraso no cumprimento da liminar que, entretanto, foi de 22 dias, entre a data da ciência conforme AR juntado nos autos e a data da comunicação da autorização do procedimento ao hospital prestador – Multa reduzida pra R$ 11.000,00 (onze mil reais) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.